Tribunal: TCU
Processo: 008.675/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Guaratinga/BA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referentes ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Kenoel Viana Cerqueira contra o Acórdão 5206/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Guaratinga/BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referentes ao exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o teor da presente decisão.